Tribunal: TJSP
Processo: 1062690-25.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Servidora pública municipal – Município de São Paulo – Jornada especial – Opção definitiva por esta carga horária semanal (J-40), nos termos da Lei municipal no 16.122/2015 – Admissibilidade – Inexistente a distinção entre ativação do servidor por ato de convocação ou em comissão – Discricionariedade legislativa que só veio a apresentar tal diferenciação por meio da Lei municipal no

Ementa:
Servidora pública municipal – Município de São Paulo – Jornada especial – Opção definitiva por esta carga horária semanal (J-40), nos termos da Lei municipal no 16.122/2015 – Admissibilidade – Inexistente a distinção entre ativação do servidor por ato de convocação ou em comissão – Discricionariedade legislativa que só veio a apresentar tal diferenciação por meio da Lei municipal no 16.418/2016 – Procedência da ação que se impõe – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000817106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062690-25.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA LIGIA
BACCIOTTE RAMOS NERGER, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. - sustentou
oralmente a Dra. Natasha K.M. Navarro - oab: 271.591/SP", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
LUCIANA BRESCIANI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1062690-25.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.043 2/14
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1062690-25.2019.8.26.0053
Apelante:
MARIA LIGIA BACCIOTTE RAMOS NERGER
Apelada:
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Comarca/Vara:
SÃO PAULO/ 16a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
THIAGO BALDANI GOMES DE FILIPPO
VOTO No 27.043
Servidora pública municipal Município de São Paulo Jornada
especial
Opção definitiva por esta carga horária semanal
(J-40), nos termos da Lei municipal no 16.122/2015

Admissibilidade
Inexistente a distinção entre ativação do
servidor por ato de convocação ou em comissão

Discricionariedade legislativa que só veio a apresentar tal
diferenciação por meio da Lei municipal no 16.418/2016

Procedência da ação que se impõe Recurso provido.
Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por
MARIA LIGIA BACCIOTTE RAMOS NERGER em face do MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO objetivando o reconhecimento do direito de opção, em
definitivo, pela jornada laboral de 40 horas semanais (J-40), nos termos do
artigo 30, §5o da Lei local no 16.122/2015.
A ação foi julgada improcedente (fls. 377/381).
Apela a autora, pretendendo a inversão do julgado
(fls. 385/395).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1062690-25.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.043 3/14
Recurso regularmente processado e contrariado (fls.
446/465).
É o relatório.
De início, indefiro o pedido de instauração de
incidente de resolução de demandas repetitivas.
Tal pedido da parte não vincula o julgador, sendo
mera faculdade deste a instauração ou não do incidente.
Ademais, a ora apelante se limitou a colacionar
ementas a seu favor no corpo de sua petição, o que não cumpre os requisitos
constantes do art. 976 do Código de Processo Civil, vez que não é meio hábil
de comprovar a necessidade de uniformização. Como se não bastasse, a
própria parte possui legitimidade para tanto, nos termos do artigo 977 do
Código de Processo Civil1.
No mais, o recurso merece provimento.
Narra a inicial que a autora é servidora pública
efetiva desde 07.05.1990, atuando em jornada especial (J-40) desde 2004,
seja através de cargo comissionado, seja por intermédio de contrato de
trabalho complementar/convocação.
Diante disso, postula a convolação de sua carga
1 Art. 977 - O pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente de tribunal:
I - pelo juiz ou relator, por ofício;
II - pelas partes, por petição;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1062690-25.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.043 4/14
horária laboral para 40 horas semanais, possibilidade essa prevista no art. 30,
§ 5o, da Lei Municipal 16.122/2015, que, no entanto, não lhe teria sido
facultada administrativamente, por entender o réu que o direito em questão
restringe-se aos servidores convocados para exercer tal jornada.
Pois bem.
Cumpre ressaltar que, a par da discussão acerca da
abrangência do artigo 30, §5o da Lei no 16.122/2015, deveria a autora
demonstrar que solicitou o respectivo enquadramento durante a vigência da
referida norma e que este foi desatendido pela Administração.

De fato, o termo de opção acostado às fls. 328
possui campo específico para sinalização de opção definitiva pela jornada de
trabalho especial (40 horas). Ocorre que, de acordo com a inicial, a servidora
fora impedida de exercer seu direito de escolha à época, o que sequer foi
impugnado especificamente pelo réu, limitando-se, em sede de contestação e
nas razões de apelo, a tecer argumentos acerca dos destinatários da norma em
questão. Tal procedimento, aliás, vem estampado em diversas ações análogas
a esta (v.g. AC 1028979-34.2016.8.26.0053). Nessa medida, tenho como
evidenciado o óbice alegado, pelo que era mesmo despicienda a produção da
prova oral postulada pela parte autora para comprovar “a vedação por parte
dos prepostos do Requerido, ao preenchimento da opção de manutenção da
jornada de 40 horas” (fls. 375), a viabilizar o julgamento antecipado
realizado pelo Juízo a quo, de natureza puramente declaratória, frise-se.
No mais, ao que consta, a ora apelante ocupa o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1062690-25.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.043 5/14
cargo efetivo de especialista em saúde - enfermagem e esteve submetida à
jornada especial de 40 horas nos seguintes períodos (fls. 12):
a) 16/07/1999 30/07/1999 comissão
b) 03/01/2000 17/01/2000 comissão
c) 19/09/2000 16/04/2004 comissão
d) 23/04/2004 31/01/2011 comissão
e) 01/02/2011 31/01/2018 convocação
f) 27/04/2018 12/08/2019 (fls. 03, 330 e 295)
comissão
Inconteste, pois, que submetida à jornada especial
J-40 por período superior a cinco anos ininterruptos, de rigor a procedência
da ação, mormente porque a norma de regência da matéria não fez qualquer
distinção entre atuação por ato de convocação/contratual ou em comissão.
Pertinente a transcrição do teor dos artigos 28, §1o e
30, §5o da Lei municipal no 16.122/2015:
Art. 28 O titular de cargo do Quadro da Saúde,
enquanto no exercício de cargo de provimento em comissão, ficará sujeito,
nos termos da legislação específica, à Jornada de 40 (quarenta) horas de
trabalho semanais - J-40.
§ 1o Os profissionais da saúde submetidos às
Jornadas J-12, J-20, J-24, J-30 e J-36 serão incluídos, automaticamente, na
Jornada Especial J-40, enquanto no exercício de cargo de provimento em
comissão, incidindo a contribuição previdenciária sobre a jornada do cargo
básico.
Art. 30 O ingresso nas Jornadas Especiais de
Trabalho dar-se-á por convocação, mediante anuência do profissional da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1062690-25.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.043 6/14
saúde, segundo critérios a serem fixados pelo Titular da respectiva Pasta de
lotação do servidor, desde que assim o exijam a necessidade e o interesse
público
§ 5o Os servidores que na data de publicação desta
lei se encontrem submetidos a Jornada Especial, poderão optar em
definitivo por esta jornada, desde que estejam submetidos à mesma por um
período de 05 (cinco) anos, ininterruptos ou não, e a referida jornada esteja
prevista como uma das jornadas básicas de seu cargo, conforme disposto no
art. 26.
Nessa linha, mostra-se descabido o tratamento
assimétrico e prejudicial conferido pela administração, com base tão somente
na posição do regramento em questão “dispositivo inserido no capítulo VII
da Lei que trata das jornadas de trabalho, especificamente na Seção II, que
trata do ingresso e do desligamento das jornadas especiais de trabalho”,
constante de parágrafo colocado no artigo 30 (fls. 320 e 458). A fortiori se a
legislação não faz a referida diferenciação.
Não se olvida que o caput do artigo 30 da Lei no
16.122/2015 trata do ingresso nas Jornadas Especiais de Trabalho por
convocação. Mas há, também, previsão de ingresso na jornada especial de
40h por força do exercício de cargo em comissão, na seção anterior à referida
pelo réu (art. 28, §1o).
E a norma do §5o, que trata da possiblidade de
opção definitiva pela jornada de 40 horas semanais de trabalho, muito
embora situada no dispositivo que dispõe sobre o ingresso dos servidores,
mediante convocação, não limitou sua incidência a estes. Ao contrário,
notadamente estendida tal prerrogativa a todos aqueles que “se encontrem
submetidos a Jornada Especial”, nestes incluídos, por óbvio, os servidores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1062690-25.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.043 7/14
que tenham permanecido na aludida jornada em cargo de provimento em
comissão, desde que cumpridos os requisitos ali determinados.
A limitação atacada apenas estaria justificada se
tivesse suporte na superveniente alteração perpetrada por meio da Lei
municipal no 16.418/2016, que revogou expressamente o supramencionado
§5o do artigo 30 da Lei municipal no 16.122/2015 (art. 52, III), passando os
§§3o e 4o do artigo 47 desta norma e o artigo 29 daquela a disporem sobre a
matéria em discussão, conforme segue:
Art. 47 da Lei no 16.122/2015 - O profissional do
Quadro da Saúde que se encontrar submetido a jornada especial, inclusive à
prevista no art. 55 da Lei no 14.713, de 2008, no momento da opção, terá sua
remuneração calculada com base na jornada básica, mantidos os reflexos da
convocação para a respectiva jornada especial
§ 3o Os servidores que na data de publicação desta
lei se encontrarem submetidos, por força de convocação, a Jornada Especial
há mais de 5 (cinco) anos, ininterruptos ou não, poderão optar em definitivo
pela Jornada Especial, desde que a referida jornada esteja prevista como
uma das jornadas básicas de seu cargo, conforme disposto no art. 26, e que a
opção seja realizada no prazo constante do art. 38 desta lei, com efeitos de
jornada básica a partir do 1o dia do mês subsequente à opção.
§ 4o O disposto no § 3o deste artigo não se aplica na
hipótese de exercício de cargo de provimento em comissão.
Art. 29 da Lei municipal no 16.418/2016 - Os
servidores que, na data de publicação da Lei no 16.122, de 2015, estavam
submetidos, em razão do exercício de cargo de provimento em comissão, à
Jornada Especial de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais - J40, nos
termos do parágrafo único. do art. 28 da Lei no 14.713, de 2008, poderão
optar em definitivo pela sua permanência nessa jornada, desde que, no
período anterior ao início de exercício no cargo de provimento em comissão,
tenham permanecido na Jornada Especial de 40 (quarenta) horas, por força
de convocação, nos termos do art. 30 da Lei no 14.713, de 2008, por, no
mínimo, 5 (cinco) anos, ininterruptos ou não.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1062690-25.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.043 8/14
Parágrafo único. A opção prevista no "caput" deste
artigo deve ser realizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da
publicação desta lei, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao de sua formalização.
Porém, não é esta a hipótese versada nos autos.
Ora, não há que se falar que o parágrafo 5o do artigo
30 da Lei 16.122/2015 era destinado apenas aos servidores convocados e
com 5 anos na jornada de 40 horas semanais (em subordinação ao caput do
referido dispositivo legal), porque, como visto, esta restrição não foi
expressa. Tanto é assim, que foi necessária uma alteração legislativa,
promovida pela Lei no 16.418/2016, para restringir o enquadramento.
Com efeito, não pode prevalecer a interpretação
restritiva dada ao dispositivo legal pelo réu, ora apelado, mormente porque,
por princípio elementar de hermenêutica, onde a lei não distinguiu, não cabe
ao intérprete fazê-lo.
Ademais,
irrelevante
eventual
disposição
em
contrário no aventado Decreto municipal no 48.686/07 (fls. 312/318), por ser
anterior à norma em questão.
Destarte, impõe-se reforma da r. sentença para
julgar procedente a ação para reconhecer o direito da servidora à concessão
definitiva da jornada especial de 40 horas semanais.
Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1062690-25.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.043 9/14
APELAÇÃO. Servidor Público Municipal. Pretensa
manutenção na jornada de 40 horas semanais nos termos da Lei Municipal
n. 16.122/2015. 1. Autor pertencente aos Quadros da Saúde do Município de
São Paulo, cargo efetivo de dentista para atuar no regime J-20, mas a partir
de determinado momento passou a exercer 40 horas semanais. 2.
Possibilidade de permanência no regime do J-40. Aplicação da Lei n.
16.122/2015.
Requisitos
preenchidos.
Comprovação
documental.
Precedentes desta Corte. Sentença de procedência do pedido mantida.
Distinção, para os fins da lei, insubsistente entre ocupantes de cargos de
provimento em comissão na Saúde e convocados por jornada. 3. Negado
provimento ao recurso. (TJSP; Apelação Cível 1065768-27.2019.8.26.0053;
Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 20/08/2020; Data de Registro: 21/08/2020)
CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência de
afronta à ampla defesa Juiz é destinatário da prova Inteligência do art.
370 do CPC Expressão utilizada com mera força retórica Preliminar
rejeitada IRDR Ausência de efetiva repetição de processos, a ponto de
colocar em risco a segurança jurídica Proposição pela parte legitimada
nos termos do art. 977 do CPC, que possui rito próprio. APELAÇÃO CÍVEL
Pretensão a recálculo de proventos para incorporar verba relativa à
Jornada Especial de Trabalho de 40 horas (J-40) Possibilidade Ausência
de distinção entre cargo em comissão e em comissão por convocação
Inteligência do § 5o, art. 30, da Lei Municipal no 16.122/2015, vigente à
época da aposentadoria Apelação da ex-servidora provida. TEMAs 810/stf
E 905/stj LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e
4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial
Representativo
de
Controvérsia
no
1.270.439/DF

Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a
redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 Consequente vácuo
para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação
primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do
capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do
Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j.
20/09/2017) Adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1062690-25.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.043 10/14
(IPCA-E). TEMAs 810/stf E 905/stj
LEI FEDERAL No 11.960/2009:
JUROS MORATÓRIOS Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal
nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no
1.270.439/DF
Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros
moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009. (TJSP; Apelação
Cível 1071622-02.2019.8.26.0053; Relator (a): Fermino Magnani Filho;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
20/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)
APELAÇÃO
e
REMESSA
NECESSÁRIA.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. Pretensão à
manutenção definitiva na jornada de 40 horas semanais (J-40), conforme Lei
Municipal no 16.122/2015, sob o argumento de que é médica dos quadros da
Municipalidade e exerce a jornada especial de 40 horas há mais de 10 anos.
Admissibilidade. Autora que provou os fatos alegados. Cumprimento do ônus
da prova pela demandante. Inteligência do inciso I do artigo 373 do Código
de Processo Civil de 2015. Entendimento jurisprudencial desta C. 8a Câmara
de Direito Público e deste E. TJSP. RECURSO DESPROVIDO e REMESSA
NECESSÁRIA DESACOLHIDA. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1059988-43.2018.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
04/09/2019; Data de Registro: 04/09/2019)
MANDADO DE SEGURANÇA
Pretensão à
jornada de 40 horas semanais (J-40) Cabimento Inteligência do artigo
30, § 5o Lei Municipal no 16.122/15 Precedentes Processo extinto com
resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso IV, do Código de
Processo Civil Decadência Inocorrência Aplicação do artigo 1013, §3o,
inciso I, do Código de Processo Civil Sentença de extinção afastada, com a
concessão da segurança
Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
1035904-46.2016.8.26.0053; Relator (a): Leme de Campos; Órgão Julgador:
6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/08/2018; Data de Registro:
03/09/2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1062690-25.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.043 11/14
RECURSO
VOLUNTÁRIO
DA
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Mandado de segurança Alegação de que é
servidora pública do Quadro da Saúde da Prefeitura do Município de São
Paulo, tendo a Lei Municipal no 16.122/2015 criado novo plano de carreiras,
com reenquadramento dos cargos e funções e alteração do regime de
remuneração, pois, é funcionária efetiva desde 16.02.1990, aprovada para
atuar em regime J-20, por 20 (vinte) horas semanais, porém, desde novembro
de 2002, sempre atuou em jornada de quarenta horas semanais J-40, exceto
em 2011. A Lei Municipal no 16.122/2015, em seu art. 30, § 5o, permitiu que
os servidores que na data da publicação da lei estivessem submetidos a
Jornada Especial, optassem em definitivo pela jornada especial, desde que
para tanto, estivessem submetidos à mesma por um prazo de 05 (cinco) anos
ininterruptos ou não, e a referida jornada fosse prevista como uma das
básicas para o cargo. Embora, inicialmente tenha efetivado sua opção
apenas para o fim de ser incluída e habilitada nos benefícios do quadro de
carreira, formulou novo pedido específico para opção pela jornada especial,
que não teria sido apreciado, apesar de encontrar-se há pelo menos 13
(treze) anos no exercício da jornada especial J-40 Pretensão da concessão
da ordem para ser incluída na jornada especial que antes do advento da lei,
já exercia
Possibilidade
Sentença de concessão da segurança

Inconformismo da Prefeitura Municipal de São Paulo. Nomeação da
impetrante em 16/02/1990, com jornada básica de 20 horas por semana - Em
novembro de 2002 passou a cumprir jornada especial de 40 horas semanais -
Demonstrativos de pagamento comprovam que a jornada de 40 horas era
cumprida pela servidora há quase uma década - Inteligência do parágrafo 5o
do artigo 30 da Lei no 16.122/2015: "os servidores que na data de
publicação desta lei se encontrem submetidos a Jornada Especial, poderão
optar em definitivo por esta jornada, desde que estejam submetidos à mesma
por um período de 05 (cinco) anos, ininterruptos ou não, e a referida
jornada esteja prevista como uma das jornadas básicas de seu cargo,
conforme disposto no art. 26" - A servidora efetuou tempestivamente dentro
dos 90 dias a contar da publicação da Lei, pedido para permanecer na
jornada de 40 horas por semana - Impetrante submetida a jornada especial
de 40 horas semanais há mais de 5 anos (jornada esta incluída como básica
do cargo de Analista de Saúde Odontologia, conforme artigo 26, inciso VI,
'b'), possui direito à opção pela manutenção definitiva da jornada de 40
horas por semana - Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo - Sentença que concedeu a segurança, mantida Recurso voluntário
da Prefeitura Municipal de São Paulo, improvido. (TJSP; Apelação Cível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1062690-25.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.043 12/14
1028979-34.2016.8.26.0053; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
19/04/2018; Data de Registro: 19/04/2018)
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
APELAÇÃO.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DA SAÚDE. LEI
MUNICIPAL No 16.122/2015. Direito a opção em definitivo pela jornada
especial de 40 horas. Decadência e inexistência de direito líquido e certo
afastadas. Autora que preencheu os requisitos necessários para o exercício
do direito de opção pela jornada de 40 horas. Sentença de procedência
mantida.
Recurso
desprovido.
(TJSP;

Apelação
Cível
1035987-62.2016.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/11/2017; Data de Registro:
16/11/2017)
Por fim, insta destacar os termos da revisão
administrativa procedida em relação ao tema (fls. 350/354):
Em atenção ao contido no SEI 013603956 temos a
informar que esta Secretaria de forma alguma desconhece que houve a
revogação de artigos da Lei no 16122/2015, com a publicação da Lei no
16418/2016.
Por outro lado, não se pode negar que houve
omissão administrativa, tanto que, posteriormente à edição da Lei no
16.122/2015, foi editada a Lei no 16.418/2016, especialmente no que tange o
§3o, do art. 47 da lei original, ainda incluindo o §4o, para explicitar, somente
neste momento, que o disposto na lei anterior não se aplicava na hipótese de
exercício de cargo em comissão, restringindo, portanto, o enquadramento
daqueles que formalizaram tempestivamente, dentro dos 90 dias previstos na
Lei no 16.122/2015, em sua redação original, conforme segue: (...)
Somente a partir da vigência da Lei no 16.418/2016
é que a superior Administração, à época, negou o enquadramento formulado
em 2015.
Não persiste diferença fática, entre o exercício de
jornada de 40hrs por força do cargo em comissão ou por convocação, uma
vez que ambas as situações determinam uma dedicação maior de tempo do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1062690-25.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.043 13/14
profissional ao desempenho de sua função pública. Cabe ressaltar que o
servidor investido do cargo em comissão tem responsabilidade funcional
administrativa e técnica.
A proposta ora apresentada visa contemplar um
universo de 263 servidores, representando um custo mensal total de
R$2.690.367,07, a partir de abril/2019* conforme demonstrado na planilha
de impacto orçamentário financeiro SEI 015803956.
Além disso, “A Lei 16122/2015 no seu art. 30, §5o
estabeleceu que “os servidores que na data da publicação desta lei se
encontrem submetidos a Jornada Especial, poderão optar em definitivo por
essa jornada, desde que estejam submetidos à mesma por um período de 5
(cinco) anos, ininterruptos ou não, e a referida jornada esteja prevista como
uma das jornadas básicas do seu cargo conforme disposto no art. 26”, artigo
este revogado pela Lei 16418/16.
Temos ainda a considerar que a judicialização
deste tema irá gerar um passivo para administração.
A proposta de alteração da SMS abrange tão
somente servidores que na data da Lei no 16122/2015 encontravam-se na
ativa e se enquadravam na situação proposta.
(...)
Ante esse quadro, sobreveio a Lei municipal no
17.335, de 27.03.2020, que deu nova redação ao artigo 29 da Lei no
16.418/2016, para prever o seguinte:
Art. 15. O art. 29 da Lei no 16.418, de 1o de abril de
2016, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 29. Os servidores efetivos que, na data de
publicação da Lei no 16.122, de 2015, tenham permanecido, no mínimo, 05
(cinco) anos ininterruptos na Jornada Especial de 40 (quarenta) horas de
trabalho semanais - (J40), por força do exercício de cargo em comissão,
poderão optar em definitivo pela sua permanência nesta Jornada e que tal
jornada estivesse prevista como uma das jornadas básicas de seu cargo.
§ 1o A opção prevista no caput deste artigo deve ser
realizada no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da publicação
desta Lei, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
de sua formalização.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1062690-25.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.043 14/14
(...)”
Referido dispositivo legal, no entanto, teve sua
eficácia suspensa, em caráter liminar, por aparente vício formal, no âmbito da
ação direta de inconstitucionalidade no 2066585-05.2020.8.26.0000, até o
pronunciamento definitivo do Colegiado, decisão essa, inclusive, mantida em
sede agravo interno. Persiste, pois, o interesse de agir quanto ao pleito inicial
de manutenção na jornada especial, mormente ante a notícia de que a
servidora teve sua jornada reduzida antes da distribuição da presente
demanda (fls. 03).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
Ficam invertidos os ônus sucumbenciais, fixados os
honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), mais compatível
com a complexidade da demanda e aos seus efeitos econômicos.
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora